Tribunal: STJ
Processo: 5075579-83.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005565 - SC
(2025/0280530-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGSO
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do CPP, a oposição de embargos de
art. 619,
declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55185914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: a94e7b30-95ef-4801-8439-72c10df8bce4

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3005565 - SC
(2025/0280530-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGSO
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do CPP, a oposição de embargos de
art. 619,
declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São
inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada,
objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de novos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido
por esta Quinta Turma, de minha relatoria, que rejeitou os primeiros embargos, nos
termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO
JULGADO. JÚRI. NOVO JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
QUE VEDA A REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
Documento eletrônico VDA55186156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:25
Código de Controle do Documento: f70bfd07-8421-4665-82f0-b4fcd494b2eb

2. A incidência da Súmula n. 182 do STJ inviabiliza a análise do mérito do
recurso ante o não atendimento de pressuposto de admissibilidade.
3. Está pacificado na jurisprudência o entendimento de que, havendo novo
julgamento provocado por anulação do processo em recurso exclusivo da
defesa, a sentença não pode ser mais gravosa ao réu.
4. Embargos declaratórios rejeitados. (e-STJ fl. 1335)

A defesa alega que o acórdão foi contraditório ao delimitar os efeitos da
decisão de nulidade da sessão do Tribunal do Júri, para que a situação do Embargante
não fosse agravada, mas, ao fim, rejeitar os embargos.
É o relatório.

VOTO
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
No caso, não se verifica nenhum dos vícios autorizativos do presente recurso.
Nos primeiros embargos, a defesa alegou as seguintes omissões:
) a (in)
i
viabilidade do TJSC reconhecer nulidade
, não requeridas em sede de revisão
ex officio
criminal e;
) a (in)ocorrência de
, ante a possibilidade do Tribunal do
ii
reformatio in pejus
Júri não reconhecer novamente o homicídio privilegiado.
Os embargos foram rejeitados considerando que o acórdão que julgou o
agravo analisou com clareza a questão posta no recurso especial, consignando que "tal
como entendeu o TJSC, é assente nesta Corte Superior que uma vez constatada
contradição entre duas ou mais respostas, se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não
sanar o vício, estará configurada nulidade absoluta, não sujeita à preclusão ( , AgRg no
ut
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão
REsp n. 1.989.949/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)"
27/9/2022,
7/10/2022.
Explicitou-se que a nulidade declarada não poderá recrudescer a pena aplicada
na espécie, pois o novo julgamento a ser realizado pelo Tribunal de origem não poderá
extrapolar os limites que circunscrevem a decisão anulada, ficando proibida eventual
agravação da situação processual do recorrente sob pena de violação ao princípio da ne
Documento eletrônico VDA55186156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:25
Código de Controle do Documento: f70bfd07-8421-4665-82f0-b4fcd494b2eb

, acolhido em substanciosa jurisprudência desta Corte
reformatio in pejus indireta
Superior. (HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
226.672/SP,
DJe de
)
22/10/2013,
5/11/2013.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55186156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 19/03/2026 17:39:25
Código de Controle do Documento: f70bfd07-8421-4665-82f0-b4fcd494b2eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2025/0280530-1
AREsp 3.005.565 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001626420198240008 1626420198240008 50755798320248240000
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551047122515128@
2025/0280530-1 - AREsp 3005565 Petição : 2026/0022532-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:30:50
Código de Controle do Documento: 30A71B7E-3A54-48D2-BA25-08C4C9A7B192